Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707915-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADERVANY SOBRAL ETTINGER DE MENEZES APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Tendo em vista que não há previsão de data para julgamento presencial ou telepresencial na 5a Turma Cível do E. TJDFT, reinclua-se o presente recurso em pauta para julgamento virtual, em homenagem ao princípio da celeridade. Intimem-se as partes da data da sessão de julgamento a ser designada. Brasília, 7 de maio de 2020 23:14:44. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador